Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-94.1998.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000686-94.1998.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADAILTON MARQUES DA SILVA, DEOCLIDES PEREIRA DE CARVALHO, DIVINO CAETANO, ELINE PEREIRA VIEIRA LIMA, ELIZABETE MITIKO SABANAI, JOSENILDE ALVES BATISTA DE MESQUITA, MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA, MARIA INES DAS CHAGAS SILVA, PATRICIA DOS SANTOS DIAS, REJANE ALVES SAMPAIO, SANDRA ALVES RIBEIRO, CLEUNICE CAETANO, ELIANE ALMEIDA SOARES, VANIA GUEDES DE ASSIS SILVA, DIVA GERALDA FERREIRA ALVES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se MARIA DAS DORES CANDIDO COSTA quanto ao alegado pelo no ID: 51480221. Brasília, 21 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador